Tribunal: TJMT
Processo: 1014396-18.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Vistos, etc.
Primeiramente, indefiro os pedidos constante em ID. 113422472.
No mais, o §2o do artigo 19 da Lei no 9.099/95 estabelece que as partes deverão comunicar ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso da ação, sendo reputadas eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, se não comunicado o juízo eventual mudança.
Nesse contexto, verifica-se que foi expedida intimação para a parte reclamante, acerca da recurso inominado interposto no ID 104109488, conforme certidão juntada no ID 104233959, contudo, foi certificada a impossibilidade de intimar a parte reclamante, pois ela não reside no endereço apontado no AR expedido com essa finalidade retornou com a informação mudou-se (ID 110709451).
Assim, tendo em vista que a parte reclamante deixou de cumprir o disposto no supramencionado artigo, de ofício, considero-a, intimada do recurso inominado interposto no ID 84945061.
Cumpra-se.
Intime-se
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator